Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600429-65.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
26/08/2025
Número: 0600429-65.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600429-
65.2024.6.16.0019, que julgou desaprovadas a contas de Cintia Mara Lopes de Souza, determinando
a devolução da citada importância. (Prestação de contas de campanha referente às eleições
municipais de 2024, de Cintia Mara Lopes de Souza candidata ao cargo de prefeito pelo Partido dos
Trabalhadores no município de Pinhalão, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, em contratos
firmados com cabos eleitorais, no caso: a) não especificação das atividades executadas; b) não
identificação dos locais de trabalho e c) distintas remunerações para o exercício de mesma
atividade, com idêntica carga horária. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULYENE ELIS SANTOS SOUZA (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PAULYENE ELIS SANTOS SOUZA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
CINTIA MARA LOPES DE SOUZA (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CINTIA MARA LOPES DE SOUZA PREFEITO
(RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44699723
25/08/2025
13:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44699723 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.055
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600429-
65.2024.6.16.0019 – Pinhalão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CINTIA MARA LOPES DE SOUZA PREFEITO
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: CINTIA MARA LOPES DE SOUZA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PAULYENE ELIS SANTOS SOUZA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRENTE: PAULYENE ELIS SANTOS SOUZA
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATAS AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. DIFERENÇA INJUSTIFICADA NOS VALORES.
IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidatas não eleitas aos cargos de
prefeito e vice-prefeito, em face da sentença que julgou desaprovadas suas
contas relativas às Eleições 2024 e determinou o recolhimento de R$ 15.400,00
ao Tesouro Nacional.

Num. 44699723 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se as justificativas apresentadas pelas recorrentes são suficientes
para demonstrar a regularidade dos gastos com pessoal.
II.II. Definir se a ausência de detalhamento dos locais de trabalho é motivo
suficiente para a desaprovação das contas.
II.III. Estabelecer o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional em caso de
discrepância nos valores destinados a cabos eleitorais contratados para a
mesma função, considerada a efetiva prestação dos serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A ausência de detalhamento dos locais de trabalho dos cabos eleitorais não
configura irregularidade nas despesas com pessoal, presumindo-se, em eleições
municipais, que a circunscrição é o município, dada a natureza itinerante das
atividades. Precedente TRE/PR.
III.II. As divergências nos pagamentos efetuados aos cabos eleitorais
contratados para a mesma função, sem justificativa plausível, configuram
irregularidade, nos termos dos artigos 35, §12 e 60, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III.III. Conforme a Jurisprudência do TRE/PR, a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional deve limitar-se ao que ultrapassar a média aritmética dos
valores pagos para a mesma função.
III.IV. A irregularidade constatada na análise da presente prestação de contas
perfaz o montante de R$2.802,00, correspondente a 6% da movimentação
financeira de campanha, o que autoriza, nos limites impostos pela jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte, a aprovação com ressalva.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, para aprovar as contas com
ressalvas, e determinar o recolhimento de R$2.802,00 ao Tesouro Nacional.
V. TESE DE JULGAMENTO
V.I. A ausência de especificação minuciosa do local de trabalho de cabos
eleitorais, por si só, não enseja irregularidade, presumindo-se a atuação em toda
a circunscrição municipal.
V.II. A divergência injustificada nos valores pagos a cabos eleitorais que
desempenham as mesmas funções configura irregularidade no uso de recursos
do FEFC, motivo pelo qual deve ser restituído ao Erário o montante que exceder
a média aritmética dos valores para a mesma atividade.
VI. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS

Num. 44699723 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
VI.I. Jurisprudência:
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº 060048507/PR, Rel(a). Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 29/04/2025.
TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº 060048507/PR, Rel(a). Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 29/04/2025.
TRE/PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS n. 060316669, Acórdão, Des.
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024.
TRE/PR Recurso Eleitoral 060018740/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De
Cassia Viese, Acórdão de 17/07/2025, Publicado no(a) DJE 137, data 22/07/2025.
TRE/MA RECURSO ELEITORAL nº 060056066/MA, Rel(a). Des. Marcelo Elias
Matos E Oka, Acórdão de 03/06/2025.
VI.II. Legislação: Lei n. 9.504/97; Resolução TSE n. 23.607/2019, arts. 35, §12, 53,
II, c, 60, §§ 1º e 2º, 79, §§ 1º e 2º.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cintia Mara Lopes de Souza e Paulyene
Elis Santos Souza, candidatas não eleitas aos cargos de Prefeito e a Vice-Prefeito de
Pinhalão, em face da sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas às
Eleições 2024, e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em
virtude da aplicação irregular de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, no valor de R$ 15.400,00.
Nas razões recursais, aduziram, em síntese, que: a) a diferença de valores se deve à
escassez de pessoas para contratação, o que levou à necessidade de contratar cabos
eleitorais de outras cidades e residentes na área rural; b) quanto mais distante o local
de trabalho do contratado, maior foi o custo diário dos prestadores de serviço; c)
pequena parte da população se expõe politicamente para trabalhar com o cabo
eleitoral, de modo que o fato de a candidata estar em desvantagem nas pesquisas,
muitas vezes encarece a contratação; d) a pouca mão de obra fez com que os
assistentes, contratados para auxiliar na distribuição de materiais, trabalhassem em
mais de uma função; e) as decisões recentes do TRE/PR são no sentido de que a

Num. 44699723 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
ausência de indicação precisa do local de trabalho não é motivo para desaprovação
das contas ou determinação de devolução de valores. Requereram, assim, a reforma
da sentença, para considerar aprovadas as contas e desonerando os Recorrentes da
obrigação de devolução de recursos (ID 44550292).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para reforma da sentença, a fim de reduzir o valor a ser
recolhido para o Tesouro Nacional e considerar não necessário detalhar os locais onde
foram executados os trabalhos, mantida a desaprovação de contas e a determinação
de devolução de recursos do FEFC, porque não comprovadas as razões para
pagamentos de cabos eleitorais em valores distintos (ID 44587613).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.

II.II - DAS IRREGULARIDADES RECONHECIDAS NA SENTENÇA
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidatas
ao cargo de prefeito e de vice-prefeito nas eleições de 2024, cujo regramento,
portanto, é disciplinado pela Lei n. 9.504/97 e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
O juízo da 19ª Zona Eleitoral de Tomazina desaprovou as contas das recorrentes, com
a consequente determinação de recolhimento de R$15.400,00 ao Tesouro Nacional,
com fundamento no artigo 79, §1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por
constatar a ocorrência das seguintes irregularidades: a) falta de detalhamento dos
locais de trabalho das pessoas contratadas; b) ausência de especificação das
atividades executadas, salvo em relação a Racine Souza Marder e Ariane Lopes De
Souza; c) falta de justificativa para a divergência dos preços contratados (ID
44550287).
Sob o aspecto factual, os recorrentes não refutaram que houve diferenças nos
pagamentos dos cabos eleitorais para idêntico período e igual carga horária de
trabalho. No entanto, apresentaram justificativas que, segundo seus argumentos, são
suficientes para demonstração da regularidade dos gastos e a consequente reforma
da sentença (id. 44550292).

Num. 44699723 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
A norma aplicável à espécie, a propósito das despesas com pessoal, é a constante no
artigo 35, §12º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §1º
e §2º, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

Num. 44699723 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou
razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador
de serviços.

Como se vê, as despesas eleitorais realizadas com pessoal e pagas com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, como é o
caso em análise, devem ser comprovadas com recibos/contratos que identifiquem o
local de trabalho, as horas trabalhadas, bem como a justificativa do preço contratado,
não se admitindo, portanto, a presunção quanto às condições da contratação. Ou seja,
a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento do serviço prestado.
No presente caso, em contratações padronizadas, afora os pagamentos realizados a
Racine Souza Marder e Aiane Lopes de Souza, cujo discrímen se justifica pela
natureza diferenciada das atividades realizadas, observa-se que as divergências nos
valores pagos a João Vítor Marques Maciel, Adriele Ana de Azevedo, Hevandeza
Alexandria de Faria, Beatriz Melo dos Santos, Vigreberto Ramos da Silva e Ygor
Oliveira Dos Santos são contrárias às disposições constantes na Resolução TSE
mencionada, justamente pela inexistência de razões que lhe dêem suporte (ID
44550280).
Os argumentos das recorrentes, de dificuldades de contratação de pessoal por terem
ocupado o último lugar nas pesquisas eleitorais e de diferenças nas tarefas realizadas,
salvo as pessoas acima destacadas, não encontrou amparo em comprovações
objetivas nos autos.
É dizer, com a lavratura de contratos uniformes, pelas mesmas tarefas, no mesmo
período e com igual carga horária, os contratados, irrazoavelmente, receberam valores
significativamente diversos, com importante discrepância entre si (ID 44550237).
É correta, então, a conclusão da decisão de Primeiro Grau, de que somente para as
contratadas Racine e Ariane houve razões para pagamentos em valores diferentes em
relação às atribuições desenvolvidas, já que exerceram efetivamente tarefas diversas
dos demais prestadores de serviços. Todos os demais cabos eleitorais exerceram as
mesmas funções, de maneira que não há distinções concretas a darem suporte aos
pagamentos em valores tão desiguais.
Além dos referidos argumentos de caráter subjetivo e sem qualquer amparo
probatório, as recorrentes também afirmaram que o local de residência dos

Num. 44699723 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
contratados demonstrou a necessidade de pagamentos diferentes. Conforme
expuseram, quanto mais distante o local da moradia do prestador, mais cara foi a
contratação.
Entretanto, pela própria tabela colacionada à folha 03 da peça recursal, em que há
exposição de valores pagos e o local de residência dos cabos eleitorais, vê-se não ser
compreensível a divergência nos pagamentos efetuados (ID 44550292).
Para pessoas moradoras do mesmo local, por exemplo, como é a situação de Ygor
Oliveira dos Santos e Adriele Ana de Azevedo houve incompreensível diferença nos
valores pagos. Os dois são moradores do distrito de Lavrinha e, no entanto, o primeiro
recebeu R$ 4.500,00 enquanto a segunda contratada recebeu R$ 3.000,00, sem
qualquer razão diferencial (ID 44550292).
Também não se legitima, com base na distância do local de residência, pagar valores
iguais para Adriele Ana de Azevedo (moradora do distrito de Lavrinha) e João Victor
Marques Maciel (morador do Município de Jaboti). A distância entre Jaboti (onde mora
João) e Pinhalão é de 6,4 km, e entre o distrito de Lavrinha (onde mora Adriele) e
Pinhalão é de 13,4 km. Ainda assim, os dois foram pagos com igual valor, o que
destoa da pretendida justificação apresentada pelas recorrentes, baseada na distância
das moradias.
Do mesmo modo, não se encontra plausível razão para que Vigreberto Ramos da Silva
tenha recebido R$ 1.800,00 enquanto Ygor Oliveira dos Santos R$ 4.500,00, pois
ambos moram no próprio Município de Pinhalão, apesar de o primeiro residir na zona
rural e o segundo em um distrito administrativo (ID 44550237).
Nesse cenário, a discrepância de pagamentos é elevada. Veja-se: por igual trabalho,
Hevandeza Alexandria de Faria Silva, por exemplo, recebeu R$ 1.600,00, enquanto
Ygor Oliveira dos Santos recebeu R$ 4.500,00 (ID 44550280). Não há motivo
compreensível para tanto, ainda que essas pessoas morem em endereços diferentes,
no mesmo Município.
Assim, independentemente de como se dêem as comparações, a conclusão é segura:
não há razoável motivo para pagamentos nos montantes verificados nos autos, com
base em alegada distância do local de trabalho e da residência do cabo eleitoral, de
forma que, por por inconsistências na comprovação da despesa, a devolução parcial
dos recursos é medida necessária.
É a jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
2024. DIVERGÊNCIA NOS VALORES PAGOS A CABOS ELEITORAIS.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA DISCREPÂNCIAS. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR A SER

Num. 44699723 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas eleitorais de João Batista de Novaes, candidato ao cargo de
vereador nas eleições de 2024, desaprovadas pelo juízo de primeiro grau em
razão de discrepâncias nos valores pagos a cabos eleitorais, com determinação
de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 658,01, nos termos do art.
79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Recurso interposto pelo prestador de contas, alegando que as diferenças nos
valores decorreram de fatores mercadológicos e da duração dos contratos, sem
justificativa legal para a fixação de uma média de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a discrepância nos valores pagos a cabos
eleitorais caracteriza irregularidade suficiente para ensejar a desaprovação das
contas; e (ii) se o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional deve ser integral ou
proporcional às diferenças injustificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as despesas com pessoal sejam
detalhadas, com justificativa dos valores pagos e descrição dos serviços
prestados (arts. 35, § 12, e 60, § 2º).
No caso concreto, os contratos apresentados possuem cláusulas uniformes, sem
justificativa objetiva para a variação nos valores pagos, configurando
inconsistência na comprovação da despesa.
A jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de que, em casos de
discrepância injustificada nos pagamentos a prestadores que exerceram a
mesma função, o valor a ser recolhido deve corresponder apenas à diferença
entre os montantes pagos e a média praticada.
Aplicando–se o critério jurisprudencial, fixa–se a devolução ao Tesouro Nacional
no montante de R$ 422,90, correspondente à soma dos valores pagos acima da
média simples dos contratos analisados.
A irregularidade constatada representa apenas 5,4% do total de receitas da
campanha, percentual inferior ao limite jurisprudencial adotado para a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não sendo suficiente para
ensejar a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas, com redução do
valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$ 422,90.
Tese de julgamento:

Num. 44699723 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
A divergência injustificada nos valores pagos a cabos eleitorais configura
irregularidade na prestação de contas, nos termos dos arts. 35, § 12, e 60, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional deve ser proporcional à diferença
entre os valores pagos e a média dos contratos analisados, conforme
jurisprudência consolidada deste Tribunal.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autoriza a
aprovação das contas com ressalvas quando a irregularidade não ultrapassa os
limites estabelecidos pela jurisprudência e não compromete a transparência das
contas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, 60, § 2º e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, PCE nº 060306617, Rel. Des. Eleit.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 22/05/2024.
(Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas Eleitorais 060049842/PR, Relator(a)
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Acórdão de 08/05/2025, Publicado no(a) DJE
87, data 13/05/2025).

Persistem, nessa compreensão, as irregularidades nas significativas diferenciações de
pagamentos entre os cabos eleitorais no caso em questão, porque, salvo as exceções
referidas, não se comprovaram distinções de tarefas realizadas ou que as distâncias
de local de moradia dos contratados seja proporcional, comparativamente, à amplitude
das distintas quantias pagas.
Dessa maneira, é correta a determinação de devolução dos valores de FEFC
indevidamente utilizados, sem comprovação lícita de gastos com pessoal.
Todavia, a determinação de recolhimento integral dos valores pagos aos cabos
eleitorais, contida na r. sentença recorrida, pelas razões expendidas não se mostra
respeitante ao direito de recebimento pelo trabalho realizado e poderia vir a configurar,
até mesmo, indesejado enriquecimento ilícito por parte destinatário da devolução (a
União), pois, em que pese a ilicitude das diferenças nas contratações, houve a efetiva
prestação de serviços.
Consequentemente, a fim de propiciar a manutenção do pagamento devido aos
prestadores de serviços, com razoável ordem de devolução de valores somente
naquilo em que os gastos foram ilícitos, deve se verificar, antes, a média dos valores
pagos aos cabos eleitorais pela contratante. Apenas o que ultrapassar essa média
deve ser vertido ao Tesouro Nacional.
Com isso, faz-se aplicar a reiterada jurisprudência desta Corte acerca da justeza em
se estabelecer a devolução de recursos públicos, apenas no que sobrepujar a média
de gastos na contratação de pessoal.

Num. 44699723 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
Note-se:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. IRREGULARIDADES
EM DESPESAS COM PESSOAL. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) E FUNDO PARTIDÁRIO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador nas Eleições
2024 contra sentença que desaprovou suas contas de campanha e determinou a
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
2. A desaprovação em primeira instância fundamentou–se na constatação de
irregularidades em despesas com a contratação de pessoal, financiadas por
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo
Partidário. As irregularidades incluíram contratos formalmente genéricos,
ausência de detalhamento do objeto, atividades, e justificativa do preço
contratado.
3. O recorrente pleiteia a reforma da sentença para que suas contas sejam
aprovadas, integralmente ou com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia reside na: (i) análise da regularidade das despesas efetuadas
com a contratação de pessoal durante a campanha eleitoral, pagas com recursos
públicos (FEFC e Fundo Partidário), em face das exigências estabelecidas no art.
35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (ii) ocorrência de preclusão quanto à
juntada de documentos e justificativas após a emissão do parecer técnico
conclusivo; e (iii) possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para aprovação das contas, com ou sem ressalvas, diante do
percentual das irregularidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consideram–se irregulares as despesas com pessoal que não atendam às
formalidades do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, mediante a
utilização de contratos uniformes, sem a especificação adequada dos locais de
trabalho, das atividades executadas e sem justificativa para os diferentes preços
pagos para serviços idênticos.
6. A apresentação de documentos e justificativas pelo recorrente após a emissão
do parecer técnico conclusivo é intempestiva, caracterizando preclusão, conforme
o art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 e jurisprudência consolidada. Os
documentos juntados tardiamente, ademais, por serem unilaterais e não
condizentes com os contratos originais, não possuem idoneidade para afastar as
irregularidades apontadas ou a determinação de devolução de valores.
7. O elevado percentual das irregularidades (50,78% do total dos recursos

Num. 44699723 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
arrecadados) impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aprovação das contas, mesmo com ressalvas.
8. O cálculo para a devolução de valores do Fundo Partidário ao erário, baseado
na média aritmética simples das remunerações diárias para identificar o excesso
pago, está em consonância com a orientação adotada por esta Corte em casos
análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso Eleitoral conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação de pessoal em campanhas eleitorais,
quando custeada por fundos públicos, deve observar rigorosamente as
formalidades do art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019, incluindo o
detalhamento integral dos prestadores, locais de trabalho, horas trabalhadas,
especificação das atividades e justificativa do preço, sob pena de configurar
irregularidade insanável na prestação de contas. 2. A juntada de documentos e
justificativas após a emissão do parecer técnico conclusivo é atingida pela
preclusão, não sendo apta a sanar irregularidades para fins de aprovação das
contas, podendo, excepcionalmente, ser considerada para ajustar o montante a
ser recolhido ao erário, desde que se trate de documentação idônea e não
meramente unilateral. 3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovação das contas eleitorais com ressalvas é incabível
quando o valor das irregularidades detectadas ultrapassa o percentual de 10% do
total das receitas de campanha. 4. Verificada a irregularidade em despesas com
pessoal pagas com recursos do Fundo Partidário, decorrente da ausência de
justificativa para a variação de preços em serviços idênticos, a apuração do valor
a ser restituído ao Tesouro Nacional deve basear–se na diferença entre o
montante efetivamente pago e a média dos valores pagos para a mesma
atividade dentro da campanha."
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral Na Prestação De Contas
Eleitorais 060048507/PR, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão de
29/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data 08/05/2025)

O entendimento já era aplicável, inclusive, nas eleições de 2022:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE.
DOAÇÕES
ESTIMADAS.
DIVERGÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
DOADOR.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC.
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. GASTOS
COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.

Num. 44699723 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do
objeto, e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não
comprovados os gastos com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35,
§ 12, e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas,
é de rigor a determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento
de que, nos casos em que constatada discrepância não justificada entre os
valores pagos a prestadores de serviços distintos mas que exerceram a
mesma função, o valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas
apenas àquilo que sobejar a média dos valores diários contratados.
Precedente.
[...]
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS n. 060316669, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024).

No caso concreto, a diferença a ser recolhida, acima da média aritmética dos
pagamentos feitos aos cabos eleitorais mencionados, é de R$ 2.802,00, o que
equivale a aproximadamente 6% dos gastos totais de campanha (ID 44550237). Além
disso, não há outros elementos nos autos que possam afetar a fidedignidade e a
credibilidade das contas apresentadas.
Sendo assim, na esteira das decisões desta egrégia Corte Regional Eleitoral, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à míngua de outras
ilicitudes, deve ser reformada a r. sentença recorrida, para se aprovar as contas com
ressalvas, pois a aplicação irregular dos recursos não ultrapassou 10% do total das
despesas de campanha (ID 44550261).
Cita-se o julgado representativo da firme posição jurisprudencial:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL PRESTAÇÃO DE CONTA
ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata–se de Recurso Eleitoral interposto por candidato contra a sentença que
desaprovou suas contas de campanha ao cargo de Vereador em Londrina/PR
nas eleições de 2024.
2. A desaprovação das contas se fundamentou em razão da utilização irregular
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) diante

Num. 44699723 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
da não utilização de todo o valor gasto a título de impulsionamento com o
Facebook.
3. Foi recolhido o valor de R$ 250,00 referente à irregularidade em embargos de
declaração.
4. O Recorrente alega a necessidade de reforma da sentença argumentando a
necessidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
devido ao pequeno valor da irregularidade.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A irregularidade no valor de R$ 250,00, por ser inferior a R$1.064,00 e inferior
a 10% do total de despesas contratadas, autoriza a aprovação das contas por
ressalvas, consoante entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar as contas aprovadas com
ressalvas.
Tese de Julgamento: 1. É possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para irregularidades inferiores a R$1.064,00
e também inferiores a 10% do total de despesas.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, XII e §2º,
I
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021;
TRE–PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060304286, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 17/10/2023;
TRE–PR, REl nº 060064734, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, DJE
12/02/2025.
(TRE – PR – RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060043848, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior,
Publicação: DJE – DJE, 06/05/2025.) (Grifei)
(Recurso Eleitoral 060018740/PR, Relator(a) Des. Eleitoral Tatiane De Cassia
Viese, Acórdão de 17/07/2025, Publicado no(a) DJE 137, data 22/07/2025).

Num. 44699723 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
Além disso, merece também reforma o capítulo da r. sentença recorrida que
considerou como irregularidade motivadora de desaprovação de contas o não
detalhamento dos locais específicos onde se desenvolveram os trabalhos de cabos
eleitorais.
Ao modo da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, nas eleições locais,
realmente se compreende que a contratação de cabos eleitorais ocorre para prestação
de serviços no âmbito territorial de todo o Município respectivo, sem a necessidade de
maiores especificações de endereços particularizados, dado o caráter itinerante dos
trabalhos.
Assiste razão, assim, às recorrentes, nesse sentido, pois esta egrégia Corte Eleitoral,
em unânime decisão, assentou entendimento atual de que:
(...)
A ausência de especificação minuciosa do local de trabalho não inviabiliza a
comprovação da despesa, presumindo-se, em eleições municipais, que a
circunscrição seja o município (REPC n. 060048507/PR, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Acórdão de 29/04/2025, Publicado no(a) DJE 84, data
08/05/2025).

Ilustra também a desnecessidade de minudente descrição dos endereços da
prestação de serviços, em situações como a deste processo, também a jurisprudência
do TRE/MA, que expõe compreensão comum aos demais Tribunais Regionais
Eleitorais:

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO. GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
COMPROVAÇÃO POR CONTRATO E RECIBO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CONTAS APROVADAS
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 32ª Zona Eleitoral que
desaprovou as contas de campanha de candidata ao cargo de vereadora no
Município de Santo Amaro do Maranhão, nas Eleições de 2024.
A desaprovação foi fundamentada na ausência de detalhamento adequado das
despesas com pessoal custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
A candidata apresentou recurso alegando que firmou contrato de prestação de
serviços e apresentou recibo de pagamento, sendo ambos documentos
assinados pelo prestador contratado.

Num. 44699723 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber
se a apresentação de contrato e recibo de pagamento é suficiente para
comprovar despesa com pessoal custeada com recursos do FEFC, mesmo sem
descrição expressa do local de trabalho e carga horária, quando inexistentes
indícios de sobrepreço ou inexecução do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A Resolução–TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, §
12, exige a identificação completa dos prestadores, locais de trabalho, horas
trabalhadas, descrição das atividades e justificativa do preço nas despesas com
pessoal. 7. O contrato de prestação de serviços firmado e o recibo de pagamento
apresentados contêm elementos suficientes para aferição da despesa, ainda que
não detalhem expressamente a carga horária e o local de trabalho. 8. A ausência
de local de trabalho decorre da própria natureza itinerante da atividade de
militância de rua, e a carga horária sob demanda não compromete o controle da
despesa, inexistindo qualquer indício de irregularidade material. 9. A
jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais tem reconhecido que, em casos
similares, a omissão de detalhes formais não implica irregularidade insanável,
desde que o valor seja compatível com os praticados no mercado e não haja
indícios de sobrepreço ou inexecução. 10. Assim, a irregularidade deve ser tida
como formal e não compromete a regularidade das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido para aprovar a
prestação de contas da candidata. Tese de julgamento: A ausência de
informações formais relativas à carga horária e local de prestação de serviços
não compromete, por si só, a regularidade das contas, quando presentes contrato
e recibo compatíveis com os valores de mercado e inexistentes indícios de
sobrepreço ou inexecução.
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Recurso Eleitoral 060056066/MA,
Relator(a) Des. Marcelo Elias Matos E Oka, Acórdão de 03/06/2025, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 93, data 09/06/2025.

Portanto, impõe-se pontual reforma à r. sentença recorrida, na consideração de que o
não detalhamento dos locais de trabalho deve ensejar a desaprovação de contas e a
determinação de recolhimento de valores, pois a pormenorização dos endereços,
ainda mais em municípios pequenos, é compreensivelmente dispensável nas
prestações de contas.
Em conclusão, merece provimento o recurso eleitoral, para reforma da r. sentença, a
fim de que sejam consideradas aprovadas com ressalvas as contas prestadas, com
determinação da devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.802,00, montante
que ultrapassou a média de gastos com pessoal na campanha eleitoral das
recorrentes, referentes às despesas na contratação de João Vítor Marques Maciel,
Adriele Ana de Azevedo, Hevandeza Alexandria de Faria, Beatriz Melo dos Santos,
Vigreberto Ramos da Silva e Ygor Oliveira Dos Santos.

Num. 44699723 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 25/08/2025 13:25:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082513255187600000043638672
Número do documento: 25082513255187600000043638672
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 26/08/2025 16:22:41

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e, no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para aprovar com ressalvas as contas de CINTIA MARA LOPES DE
SOUZA e PAULYENE ELIS SANTOS SOUZA, relativas às Eleições 2024, e
determinar a devolução de R$ 2.802,00 ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600429-
65.2024.6.16.0019 - Pinhalão - PARANÁ - RELATOR(A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: ELEICAO 2024 CINTIA MARA LOPES DE SOUZA PREFEITO, CINTIA
MARA LOPES DE SOUZA, ELEICAO 2024 PAULYENE ELIS SANTOS SOUZA VICE-PREFEITO,
PAULYENE ELIS SANTOS SOUZA - Advogados do(s) RECORRENTES: ISABELLE MURARO
GONCALVES - PR82313, LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, DORIVAL ASSI JUNIOR -
PR74006-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina
Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo
Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2025.